Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720580-43.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA EMBARGADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR